Tribunal: TJES
Processo: 5001039-79.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Real
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001039-79.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR ALVES DA SILVA

APELADO: Maria Jose Miranda

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5001039-79.2024.8.08.0042

APELANTE: VALDIR ALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RAYNNER HENRIQUE DE AGUIAR CASTELLARI - ES33509

APELADO: MARIA JOSÉ MIRANDA

Advogado do(a) APELADO: TOBIAS FERREIRA DA COSTA - ES38813

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE TERMOS E DOCUMENTOS APTOS À ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por particular contra sentença que rejeitou queixa-crime por ausência de justa causa (art. 395, III, CPP), fundada na inexistência de inquérito policial e insuficiência de provas documentais (capturas de tela).

A defesa sustentou, nas razões recursais, a presença de elementos mínimos para o recebimento da queixa, com base em prints de mensagens e no Termo Circunstanciado. A sentença foi impugnada por afrontar o direito de ação da vítima.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é imprescindível a instauração de inquérito policial para o recebimento de queixa-crime; e (ii) saber se há justa causa, consubstanciada em indícios mínimos de autoria e materialidade, apta a permitir o regular processamento da ação penal privada.

III. Razões de decidir

O inquérito policial tem natureza meramente informativa e não é imprescindível à propositura da ação penal, nos termos dos arts. 39, § 5º, e 46, § 1º, do CPP.

A existência de capturas de tela e, sobretudo, a juntada de Termo Circunstanciado com declarações de testemunha e interrogatório da querelada demonstram, nesta fase, a presença de elementos indiciários mínimos.

A titularidade da linha telefônica pela querelada, reconhecida por ela em sede policial, e a publicação de conteúdo potencialmente calunioso e injurioso autorizam o prosseguimento da ação penal.

Na fase de admissibilidade da queixa-crime, aplica-se o princípio in dubio pro actione, não se exigindo prova plena de autoria ou materialidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e receber a queixa-crime, determinando-se o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: “1. O inquérito policial é dispensável para o ajuizamento da queixa-crime, desde que existam elementos informativos mínimos de autoria e materialidade. 2. A presença de prints e reconhecimento de titularidade da linha telefônica pela querelada configura justa causa para o recebimento da ação penal privada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPP, arts. 39, § 5º, 41, 46, § 1º, e 395, III; CP, arts. 138, 140 e 141, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5001039-79.2024.8.08.0042

APELANTE: VALDIR ALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: RAYNNER HENRIQUE DE AGUIAR CASTELLARI - ES33509

APELADO: MARIA JOSÉ MIRANDA

Advogado do(a) APELADO: TOBIAS FERREIRA DA COSTA - ES38813

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por VALDIR ALVES DA SILVA em face da r. sentença (ID 16279945) proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, por meio da qual rejeitou a queixa-crime e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (ID 16279947), a defesa técnica pugna pela reforma da sentença, sustentando a existência de elementos suficientes para o recebimento da queixa-crime, notadamente diante da instauração de Termo Circunstanciado que conteria depoimentos da vítima, testemunha e da acusada.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 16279954), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que a r. sentença deve ser mantida em todos os seus termos, ao fundamento de que a acusação narra fato desprovido de lastro probatório mínimo.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer ID 17190399, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, sustentando a dispensabilidade do inquérito policial e a existência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade para o exercício da ação penal.

É o que cabia relatar.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
Valdir Alves da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que rejeitou a queixa-crime ofertada contra
Maria José Miranda
, com fundamento na ausência de justa causa (art. 395, III, do Código de Processo Penal), sob o argumento de inexistência de inquérito policial e insuficiência das provas documentais (capturas de tela) apresentadas.

A controvérsia central cinge-se à verificação da existência de suporte probatório mínimo (
justa causa
) para o exercício da ação penal privada, bem como à imprescindibilidade ou não do inquérito policial para o recebimento da peça acusatória.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
assiste razão ao Recorrente
, merecendo a decisão de primeiro grau ser reformada.

Inicialmente, impende destacar que o Inquérito Policial, embora instrumento valioso para a
opinio delicti
, reveste-se de caráter meramente informativo e dispensável.

A legislação processual penal (arts. 39, § 5º, e 46, § 1º, do Código de Processo Penal) permite que a ação penal seja deflagrada com base em quaisquer peças de informação que forneçam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não estando o titular da ação penal, seja o Ministério Público ou o ofendido, adstrito à prévia conclusão de investigação policial formalizada, desde que possua elementos aptos a sustentar a acusação.

No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente indiciada pelas capturas de tela ("
prints
") acostadas à inicial e reiteradas no apelo.

Os documentos demonstram a publicação, no grupo de
WhatsApp
"Rio Novo do Sul notícias", de uma fotografia do querelante acompanhada da legenda
"O agiota mas [sic] caro de Rio novo"
. O conteúdo da mensagem, imputando falsamente fato definido como crime (agiotagem) e ofendendo a dignidade da vítima, amolda-se, em tese, aos tipos penais de calúnia (art. 138, Código Penal) e injúria (art. 140, Código Penal), majorados pela facilitação de divulgação (art. 141, III, Código Penal).

No tocante à autoria delitiva, fundamento utilizado pelo Magistrado
a quo
para rejeitar a exordial, observa-se que o cenário fático-probatório foi substancialmente alterado ou, ao menos, esclarecido pela documentação trazida. Diferentemente do consignado na sentença, de que "não há notícias nos autos de que foi instaurado Inquérito Policial", os autos evidenciam a existência do
Termo Circunstanciado nº 0055198984.24.10.0003.50.175
(Ref. PJe 5001083-98.2024.8.08.0042).

Nesse procedimento investigatório, colacionado aos autos recursais, constam elementos que superam a barreira da dúvida razoável para esta fase de prelibação. Destaco, primeiramente, o termo de declaração da testemunha
Jayara Leão Verhyen
, que confirmou fazer parte do grupo de
WhatsApp
e ter visualizado as mensagens postadas pelo contato atribuído à querelada, levando o fato ao conhecimento da vítima.

Ademais, e de forma contundente para a admissibilidade da ação, o interrogatório policial da própria querelada,
Maria José Martins Miranda
, realizado em 17/12/2024, revela que ela
reconheceu expressamente que a foto do perfil utilizada na postagem lhe pertence
, bem como confirmou a titularidade da linha telefônica. Embora a recorrida tenha alegado em sua defesa que familiares (marido e netas) possuem acesso ao aparelho, tal circunstância constitui matéria de defesa a ser dirimida durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, não sendo apta a afastar, de plano, a responsabilidade da titular da linha.

Nesse contexto, vigora na fase de recebimento da inicial acusatória o princípio
in dubio pro societate
(ou
pro actione
, nas ações privadas).

Não se exige, neste momento processual, a certeza necessária para um decreto condenatório, mas apenas a presença de indícios de autoria e materialidade (
fumus commissi delicti
). Exigir prova cabal da autoria antes mesmo da instrução criminal, rejeitando a queixa-crime quando há elementos indiciários robustos (prints e reconhecimento de titularidade da linha), configura indevido cerceamento do direito de ação e obstáculo ao acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88), conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça.

A rejeição da queixa-crime com fulcro no art. 395, III, do Código de Processo Penal, somente se justifica quando a ausência de justa causa for patente e indiscutível, perceptível
ictu oculi
, o que não ocorre na espécie. A inicial acusatória preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal: expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualifica a acusada, classifica o crime e apresenta rol de testemunhas, cuja oitiva em juízo é fundamental para corroborar os elementos informativos já colhidos.

Portanto, demonstrada a materialidade por meio documental e havendo indícios suficientes de autoria reforçados pelos elementos do Termo Circunstanciado, impõe-se a reforma da decisão recorrida para permitir o regular processamento do feito, oportunizando-se à vítima a comprovação de suas alegações e à acusada o pleno exercício de sua defesa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau, recebendo
A QUEIXA-CRIME
e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)